Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-39.2022.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos materiais e morais. Contrato de seguro não celebrado. Desconto de parcelas do prêmio em conta bancária. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Danos morais. Consequências que superam o mero aborrecimento. Afronta a direitos de personalidade. Valor fixado em primeiro grau

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos materiais e morais. Contrato de seguro não celebrado. Desconto de parcelas do prêmio em conta bancária. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Danos morais. Consequências que superam o mero aborrecimento. Afronta a direitos de personalidade. Valor fixado em primeiro grau insuficiente segundo critérios de prudência e razoabilidade e em consideração às circunstâncias específicas do caso. Majoração para R$ 5.000,00.
- Honorários de sucumbência. Arbitramento por equidade adequado ao trabalho realizado e à discreta complexidade da demanda. Art. 85, §§ 2o e 8o, CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.